Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE NÃO VERIFICADO. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE USO RESTRITO. EXCLUSÃO PARA OS CORRÉUS. TEORIA UNITÁRIA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu a 33 (trinta e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, calculados à fração mínima, pela prática dos delitos de homicídio qualificado pela torpeza, tortura, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e emprego de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O recurso interposto abrange as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença está em desconformidade com a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas; e (iv) examinar eventual erro na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
4. A mera menção durante o julgamento, pelo órgão acusador, de decisões anteriores que haviam mantido a prisão cautelar do acusado, sem qualquer juízo valorativo, não caracteriza argumento de autoridade, ressaltando-se que as referidas decisões sequer constam dentre os documentos vedados pelo inciso I do art. 478 do CPP.
5. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
6. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos. 6.1. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
7. No que diz respeito ao concurso de pessoas, o Brasil adota a teoria monista ou unitária, de maneira que as circunstâncias objetivas do delito se comunicam a todos os corréus, objetivando se alcançar uma condenação única, pois praticado o mesmo delito por todos. 7.1. Seguindo esse raciocínio, tendo o Órgão acusador requerido, no julgamento dos corréus, o afastamento da qualificadora do emprego de arma de uso restrito, impõe-se a sua exclusão também para o apelante.
8. No tocante ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito, havendo elementos de provas no sentido de que o apelante seria o proprietário e teria portado uma pistola .40, de uso restrito, deve permanecer a decisão dos jurados, que não se revela discordante com as provas existentes no processo, não havendo como se acolher a tese absolutória ou desclassificatória.
9. Devidamente negativada a culpabilidade do agente, haja vista a premeditação do autor no cometimento do crime, a tornar o grau de reprovabilidade mais gravoso, circunstância que, ao contrário do alegado pela Defesa, foi narrada na denúncia e está em consonância com as provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório.
10. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
11. Deve ser mantido o desabono da personalidade do agente, ante o histórico de violência doméstica contra a vítima e ameaça as testemunhas.
12. A orfandade de filhos pequenos justifica o desvalor das consequências do crime do homicídio, especialmente diante da informação de que a criança, em razão de o crime ter se dado próximo ao seu aniversário, se recusa a comemorar a data.
13. Nos termos da jurisprudência desta Corte, presentes duas agravantes - reincidência e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - deve incidir o aumento na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido.